Tribunal: TJBA
Processo: 8067476-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067476-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA BONFIM Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ESTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ (RESP 1.134.186/RS). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DE SEUS PATRONOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de condenação do advogado da parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, na hipótese de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, quando reconhecida diferença indevida entre o valor executado e o efetivamente devido. 2 – Impõe destacar que a concordância expressa da parte exequente com os cálculos apresentados pelo executado não a exime da imposição de ônus sucumbencial, considerando que não tem o condão de afastar o reconhecimento do excesso de execução. Diferentemente do alegado pelo agravante, houve êxito na Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Estado da Bahia, uma vez que os exequentes concordaram com os cálculos apresentados pelo executado. 3 – A douta Magistrada de Primeiro Grau, ao reconhecer a renúncia tácita do exequente/agravante à diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como devido, consignou que os patronos subscreveram manifestação expressa de concordância com os cálculos do Estado da Bahia, o que implica anuência com o valor e consequente extinção parcial do crédito pretendido, produzindo efeitos jurídicos vinculantes também para os advogados subscritores. 4 – Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade de julgamento do Recurso Especial n.º 1.134.186/RS (Temas 408, 409 e 410) submetido a sistemática de recurso repetitivo, firmou-se a seguinte tese jurídica: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (Tema 410/STJ). 5 – De igual modo vem decidindo os Tribunais Pátrios. 6 – Nestas condições, não há ilegalidade na condenação solidária da parte e de seus advogados ao pagamento dos honorários fixados, especialmente porque a própria conduta processual dos patronos gerou a impugnação acolhida e o ônus decorrente da sucumbência parcial. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8067476-64.2024.8.05.0000, originário da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA BONFIM e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III